Tribunal: TJES
Processo: 5007607-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007607-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA

AGRAVADO: IMOBILIARIA FAMILIA SOUZA LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. EMPRESA EXTINTA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEI OU EXCESSO DE PODERES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VIANA contra decisão que, em execução fiscal ajuizada em face de IMOBILIÁRIA FAMÍLIA SOUZA LTDA, indeferiu o pedido de redirecionamento da cobrança tributária aos sócios ROSANA DE SOUZA PEREIRA e LUIZ ANTONIO SPERANDIO DE SOUZA, sob o fundamento de inexistência de dissolução irregular da empresa, formalmente extinta por liquidação voluntária desde 12/08/1986.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica extinta formalmente por liquidação voluntária décadas antes do ajuizamento da execução e da constituição dos créditos tributários, à luz do art. 135, III, do CTN e da Súmula 435 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade tributária dos sócios constitui medida excepcional e exige prova de prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, nos termos do art. 135, III, do CTN.

A existência de registro formal de baixa da empresa por liquidação voluntária caracteriza, em princípio, dissolução regular da pessoa jurídica, afastando a presunção de dissolução irregular.

A Súmula 435 do STJ não se aplica quando há prova de comunicação regular da extinção da empresa aos órgãos competentes, inexistindo abandono do domicílio fiscal.

O inadimplemento tributário, por si só, não autoriza o redirecionamento da execução aos sócios, conforme entendimento consolidado na Súmula 430 do STJ.

Inexistem nos autos elementos probatórios que demonstrem dolo, fraude, infração legal ou gestão irregular imputável aos sócios capazes de justificar a responsabilização pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O redirecionamento da execução fiscal aos sócios exige comprovação de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, não se presumindo a responsabilidade pelo simples inadimplemento tributário.

A baixa formal da pessoa jurídica por liquidação voluntária afasta a presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435 do STJ.

A constituição de créditos tributários após a extinção formal da empresa não autoriza, por si só, a responsabilização pessoal dos sócios sem prova de conduta ilícita.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 430 e 435; TRF4, AG 5068817-86.2017.4.04.0000; TRF1, AC 0025286-66.2011.4.01.3900; TJES, AI 5002560-59.2022.8.08.0000; TJES, AI 5002313-44.2023.8.08.0000; TJES, AI 0005479-39.2019.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007607-09.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

AGRAVAD
O
:
IMOBILIARIA FAMILIA SOUZA LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE VIANA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana que, na execução fiscal ajuizada em desfavor de
IMOBILIARIA FAMILIA SOUZA LTDA
, indeferiu o pleito de redirecionamento da execução aos sócios.

Em suas razões recursais, o agravante esclarece que o juízo de piso indeferiu o pedido de redirecionamento aos sócios ROSANA DE SOUZA PEREIRA e LUIZ ANTONIO SPERANDIO DE SOUZA sob o fundamento de que a baixa da empresa (ocorrida em 12/08/1986) foi muito anterior ao ajuizamento da execução e à inscrição em dívida ativa, o que afastaria a presunção de dissolução irregular.

Assenta, contudo, que a decisão partiu de premissa equivocada, uma vez que os fatos geradores dos tributos cobrados ocorreram quase três décadas após a suposta extinção formal da pessoa jurídica. Argumenta que a empresa não poderia estar extinta para fins de responsabilidade e, simultaneamente, ativa para fins de titularidade de patrimônio gerador de tributos.

Afirma que tal situação configura infração à lei, nos termos do art. 135, III, do CTN, pois a liquidação regular deveria ter implicado na alienação dos bens e quitação dos débitos. Aduz, ainda, a aplicabilidade da Súmula 435 do STJ, visto que a empresa não foi localizada em seu domicílio fiscal, o que gera presunção de dissolução irregular.

Postula, ao final, o provimento integral do recurso para reformar a decisão e deferir o redirecionamento da Execução Fiscal nº 5000100-17.2020.8.08.0050 aos referidos sócios.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que, após detida análise dos autos, não vislumbro motivos para alterar o entendimento externado pelo magistrado de primeiro grau.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de redirecionamento de execução fiscal aos sócios ROSANA DE SOUZA PEREIRA e LUIZ ANTONIO SPERANDIO DE SOUZA, em razão de débitos de IPTU e taxas referentes aos exercícios de 2015 a 2018, incidentes sobre patrimônio de empresa que figura nos registros cadastrais como extinta desde 12/08/1986.

Em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, é imperativo destacar que, de acordo com a legislação tributária pátria, a transposição da responsabilidade tributária é providência de caráter excepcional.

Esta medida só se justifica quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, conforme a rigorosa previsão contida no art. 135 do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: [...] III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Nesta linha intelectiva, ressalto, ainda, o enunciado da Súmula nº 435 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece a possibilidade de responsabilização dos sócios, quando ocorrer a dissolução irregular da empresa.

Esclarecidos esses pontos, passo à análise do caso ora em apreço.

Assim sendo, como bem consignou o julgador de origem, o cenário fático apresenta uma particularidade relevante: a empresa IMOBILIARIA FAMILIA SOUZA LTDA possui registro formal de baixa por
"extinção por encerramento liquidação voluntária"
datado de 12/08/1986.

Seguindo esse entendimento, embora o Município Agravante argumente que a geração de tributos décadas após a baixa evidencia uma anomalia e a continuidade da existência de fato da empresa, o registro de liquidação voluntária há quase 40 anos constitui,
prima facie
, um ato de dissolução regular perante os órgãos oficiais.

Neste contexto, a jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que a existência de baixa formal afasta a presunção de dissolução irregular e, por consequência, o redirecionamento aos sócios, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO REGULAR DA EMPRESA. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. SÚM. 435 DO STJ. Consoante a Súmula n. 435/STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".
Existindo registro de baixa formal da pessoa jurídica e não tendo sido apresentados elementos que denotem ter havido dissolução irregular, pois houve a comunicação aos órgãos oficiais, é de se rejeitar o pedido de redirecionamento da execução fiscal
. (
TRF
4ª R.; AG 5068817-86.2017.4.04.0000; Quarta Turma; Rel. Juiz Fed.
Sérgio Renato Tejada Garcia
; DJ 6.4.2018 - destaquei).

[...] As hipóteses de responsabilidade tributária por substituição estão previstas no art. 134 e 135, III, do CTN, em tema de eventual redirecionamento, ao contexto da presunção de dissolução irregular a que se refere a Súmula-435/STJ. Ademais, mutatis mutandis: "O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente" (Súmula-430/STJ). 2 ?
Não possui capacidade processual para figurar no polo passivo da relação tributária a empresa executada, vez que houve pedido de baixa em razão de liquidação voluntária, com registro junto a Secretária da Receita Federal, conforme certidão de baixa de inscrição no CNPJ, antes do ajuizamento da execução fiscal, o que afasta a presunção de dissolução irregular a que se refere a Súmula nº 435/STJ c/c art. 134 e 135, III, do CTN. Precedentes
. 3 ? Na hipótese dos autos, não restou comprovada dissolução irregular nem a prática de atos com excesso de poderes ou infração de Lei, contrato social ou estatuto dos administradores, descabe o redirecionamento. Precedentes. 4 ? Apelação e remessa oficial não providas. (TRF 1ª R.; AC 0025286-66.2011.4.01.3900; Sétima Turma; Relª Desª Fedª Gilda Maria Carneiro Sigmaringa Seixas; Julg. 03/08/2023; DJe 03/08/2023)

De igual forma já se manifestou esta Segunda Câmara Cível:

[...] In casu, restou incontroverso nos autos que a
empresa Agravada se encontra baixada, tendo sido extinta por liquidação voluntária
,
hipótese clara de dissolução regular da pessoa jurídica
. Ademais, inexiste qualquer prova capaz de evidenciar que houve infração à lei, contrato social, estatuto ou dissolução irregular da sociedade;
destacando-se que o não pagamento dos débitos tributários, fato o qual não se revela suficiente para fins de redirecionamento.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI 5002560-59.2022.8.08.0000, minha relatoria, DJ 4.5.2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - REDIRECIONAMENTO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AO SÓCIO - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - NÃO VERIFICADA - SÚMULA 430 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há o que se falar em redirecionamento automático da responsabilidade tributária tendo em vista que não ficou comprovada nos autos a dissolução irregular da sociedade empresária. 2. Nos termos da Súmula 430, do STJ, o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES, AI 5002313-44.2023.8.08.0000, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, DJ 28.6.2023).

Portanto, a responsabilização dos sócios exige a comprovação de que estes agiram com dolo ou cometeram ilicitudes específicas na gestão da empresa que levaram ao inadimplemento, como reiteradamente decidido por este Tribunal:

[...]
Para a configuração da responsabilidade tributária, nos termos do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, é necessário que os sócios, diretores, gerentes ou representantes legais da pessoa jurídica pratiquem atos com excesso de poder, infração à Lei ou contrato social ou estatutos. Noutros termos, é imprescindível a comprovação de dolo
. Exatamente por esta razão, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete sumular nº 430, estabeleceu o entendimento de que a simples falta de pagamento não é apta a ensejar, per si, a responsabilização tributária: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio gerente. [...] (
TJES
; AI 0005479-39.2019.8.08.0024;Rel. Des.
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA
, Terceira Câmara Cível, DJ 9.12.2020 – destaquei).

Nesta linha intelectiva, entendo por acertado o posicionamento do juízo de origem, sobretudo considerando que o redirecionamento é medida de exceção e não pode ser deferido sem a prova de ação ilícita dotada de elemento subjetivo por parte dos sócios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICIPIO DE VIANA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.